Tribunal: TJES
Processo: 5017288-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017288-03.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GARSCHAGEN CONSULTORIA LTDA
AGRAVADO: GUSTAVO KOETZ M E e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO DE CÁLCULO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO AFASTADA. JUROS DE MORA SOBRE HONORÁRIOS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu de impugnação ao cumprimento de sentença em razão da preclusão temporal.

2)
A recorrente alega grave erro de cálculo na execução de honorários sucumbenciais, decorrente da aplicação de juros de mora desde o ajuizamento da ação, e não do trânsito em julgado, o que elevaria indevidamente o débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há três questões em discussão: (i) verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica; (ii) definir se a aplicação de critério equivocado de juros moratórios configura erro de cálculo corrigível a qualquer tempo, afastando a preclusão; (iii) estabelecer o termo inicial de incidência dos juros de mora sobre honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A Súmula 481 do STJ garante o benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica que demonstrar impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

5)
A documentação contábil apresentada, evidenciando prejuízos operacionais sucessivos e passivo superior aos ativos, comprova a insolvência técnica da recorrente.

6)
A correção de erro material ou de cálculo não se sujeita à preclusão ou à coisa julgada, podendo ocorrer a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, nos termos do inciso I do art. 494 do CPC.

7)
O conceito de erro de cálculo abrange não apenas equívocos aritméticos, mas também a aplicação de valores ou critérios em desconformidade com o título executivo ou com a coisa julgada, em respeito ao princípio da fidelidade da execução.

8)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma-se no sentido de que os juros moratórios incidentes sobre honorários sucumbenciais devem ser calculados a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou, e não da data do ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Pessoa jurídica com prejuízos acumulados e incapacidade financeira comprovada faz jus à gratuidade de justiça.

2. O erro de cálculo decorrente da aplicação de critério diverso do estabelecido na coisa julgada ou na lei constitui matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão.

3. O termo inicial dos juros de mora sobre honorários sucumbenciais é a data do trânsito em julgado da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, inciso I do art. 494.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.930.477/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.748.078/MT; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.312.875/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26.02.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Como se sabe, a Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que
"faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

No caso, a agravante acostou (ID 17473048 e seguintes) farta documentação contábil, incluindo Demonstrações do Resultado do Exercício (DRE) e Balanços Patrimoniais do exercício de 2024, que revela que a empresa vem acumulando prejuízos operacionais sucessivos (ex.: prejuízo de R$ 1.888,68 no 1º trimestre de 2024; prejuízo de R$ 2.012,92 no 2º trimestre; prejuízo de R$ 2.341,56 no 3º trimestre e prejuízo de R$ 1.614,31 no 4º trimestre).

Esse
cenário,
quando
confront
ado
com a receita auferida no período, a qual se mostrou praticamente inexistente ou irrisória (limitando-se a rendimentos patrimoniais inexpressivos, como R$ 26,72 no 2º trimestre e R$ 727,25 no 4º trimestre),
deixa clara a
insufici
ência de recursos
para cobrir até mesmo as despesas operacionais básicas.

Somado a isso, a recorrente possui passivo de "Prejuízos Acumulados" na ordem de R$ 142.405,26, o que evidencia não apenas uma dificuldade momentânea de caixa, mas situação estrutural de insolvência técnica, com o passivo superando substancialmente os ativos disponíveis e comprometendo a capacidade da pessoa jurídica de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua manutenção.

Sendo assim,
defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita.

MÉRITO

A agravante se insurge em face de decisão, integrada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração, que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença.

Pois bem. A análise do caso demanda a apreciação de duas questões centrais e sucessivas: a primeira, de índole processual, referente à possibilidade de conhecimento da matéria de fundo, a despeito da intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença; a segunda, de mérito, acerca da efetiva existência do erro de cálculo alegado.

Em relação ao primeiro ponto, não conhecimento da impugnação em razão da preclusão temporal, observa-se que a jurisprudência, em especial a do Superior Tribunal de Justiça, tem abrandado o rigor do instituto em hipóteses excepcionais, notadamente quando a matéria controvertida ostenta natureza de
ordem pública
ou se refere a
vícios que maculam a própria essência do título executivo ou da execução
.

Nesse sentido, a correção de erro material é expressamente ressalvada dos efeitos da preclusão e da coisa julgada, podendo ser realizada a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo magistrado, conforme dicção do inciso I do art. 494 do CPC.

A questão controvertida, portanto, é definir o alcance da expressão "erro de cálculo" para fins de afastamento da preclusão.

A decisão agravada adotou interpretação restritiva, diferenciando o mero erro aritmético da discussão sobre os
"critérios de juros e correção monetária"
, entendendo a última seria matéria de defesa sujeita à preclusão.

Ocorre, todavia, que a jurisprudência do STJ confere à questão tratamento mais aprofundado, orientado pelo
princípio da fidelidade da execução ao título
.

Conforme se extrai do precedente firmado no AgInt nos EDcl no REsp nº 1.930.477/PR, o erro de cálculo não sujeito à preclusão abrange não apenas o equívoco aritmético, mas, fundamentalmente, aquele
“
decorrente da aplicação de valor diverso daquele estabelecido na coisa julgada
.”

É de se conferir:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO. CORREÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. À luz do princípio da fidelidade da execução ao título, o julgador deve verificar a adequação do cálculo do credor ao título sob cumprimento, corrigindo eventuais discrepâncias, desde que não se trate de questão preclusa. Precedentes.
2. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, o erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é passível de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo. Precedentes. 3. Na hipótese, uma vez constatada a existência de erro de cálculo, este decorrente da aplicação de valor diverso daquele estabelecido na coisa julgada, deve ser corrigido, não havendo que se falar em preclusão. 4. Agravo interno provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.930.477/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 20/10/2022.)

Corrobora com esse entendimento o precedente firmado no AgInt no AREsp nº 2.748.078/MT, que preconiza não ser
“
possível o julgador ficar na posição de mero expectador, homologando cálculo com valores expressivos, apenas porque a instituição financeira não se manifestou no prazo estabelecido, sendo de rigor a remessa dos autos ao contador judicial para verificar a correção do débito, o que pode, inclusive, ser feito de ofício
.”

No caso, a alegação da agravante não é de que o percentual dos honorários (15%) ou a base de cálculo ("valor da causa atualizado") estão errados. A insurgência é específica: a aplicação de juros de mora a partir do ajuizamento da ação originária (2007) contraria frontalmente a jurisprudência pacífica, resultando na execução de "valor diverso" do que seria juridicamente devido.

Trata-se, portanto, de alegação que se amolda com precisão à hipótese de erro de cálculo não preclusivo, conforme a exegese do STJ.

Quanto à questão de fundo discutida na impugnação não conhecida, verifica-se, a princípio, que a tese recursal está em conformidade com o entendimento pacífico o STJ, no sentido de que
“
O termo inicial dos juros moratórios dos honorários sucumbenciais incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou.
”

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.312.875/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para
determinar a readequação dos cálculos executivos, observando-se que os juros moratórios sobre os honorários sucumbenciais devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado da sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.